Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o acórdão recorrido apresenta os vícios de contradição e/ou omissão apontados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão.
6. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620; Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f, 226, inciso II, e 71.